Tribunal: TCU
Processo: 001.085/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a execução dos serviços de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, do então Ministério da Cidadania, em desfavor de Antônio Gomes Ferreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ao Município de Fonte Boa - AM, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Gomes Ferreira; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Gomes Ferreira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2012 164,07 20/12/2012 149,28 30/11/2012 1.716,72 30/11/2012 1.200,00 2/10/2012 156,68 25/10/2012 1.000,00 25/10/2012 151,25 3/9/2012 172,98 6/7/2012 158,65 24/7/2012 150,26 18/5/2012 1.866,00 18/5/2012 2.518,14 30/5/2012 500,00 3/4/2012 242,16 3/4/2012 208,84 13/4/2012 1.180,00 1/2/2012 219,85 14/3/2012 1.337,00 14/3/2012 1.000,00 10/1/2012 1.337,00 1/2/2012 1.337,80 6/7/2012 1.337,00 18/7/2012 1.337,00 3/8/2012 1.337,82 6/9/2012 900,00 6/9/2012 400,00 19/10/2012 1.337,82 5/11/2012 500,00 5/11/2012 650,00 5/11/2012 187,82 22/11/2012 1.337,82 1/2/2012 3.008,40 15/3/2012 3.270,00 15/3/2012 975,00 15/3/2012 1.465,00 15/3/2012 1.500,00 4/5/2012 2.730,30 4/5/2012 1.254,90 4/5/2012 1.668,00 4/5/2012 313,36 18/7/2012 1.204,98 18/7/2012 2.093,00 18/7/2012 3.433,44 18/7/2012 2.337,00 24/7/2012 335,03 3/8/2012 2.400,00 29/8/2012 2.660,00 29/8/2012 1.286,00 29/8/2012 395,47 6/9/2012 1.500,00 6/9/2012 1.500,00 14/9/2012 3.000,00 14/9/2012 900,00 14/9/2012 4.005,68 14/9/2012 380,53 14/9/2012 723,05 19/10/2012 4.000,00 19/10/2012 1.500,00 19/10/2012 4.005,68 19/10/2012 385,13 19/10/2012 309,19 5/11/2012 1.566,00 5/11/2012 2.434,00 5/11/2012 833,00 5/11/2012 667,00 5/11/2012 4.005,68 5/11/2012 369,04 5/11/2012 325,28 22/11/2012 1.500,00 22/11/2012 3.000,00 22/11/2012 4.005,68 22/11/2012 350,61 22/11/2012 1.343,71 1/2/2012 1.000,00 1/2/2012 272,84 1/2/2012 865,00 1/2/2012 1.265,00 1/2/2012 1.000,00 20/6/2012 5,40 18/7/2012 1.000,00 18/7/2012 1.000,00 29/8/2012 1.000,00 19/10/2012 1.000,00 19/10/2012 500,00 19/10/2012 500,00 22/11/2012 1.000,00 26/12/2012 1.000,00 7/2/2012 10.050,00 29/2/2012 20.103,00 29/3/2012 10.050,00 16/5/2012 10.050,00 29/5/2012 10.035,83 17/7/2012 10.046,00 2/8/2012 8.793,00 31/8/2012 10.044,00 28/9/2012 10.044,00 23/10/2012 10.043,00 5/12/2012 10.050,00 11/5/2012 2.005,85 11/5/2012 1.490,82 16/5/2012 18.000,00 11/7/2012 12.500,00 10/8/2012 4.500,00 31/8/2012 4.500,00 28/9/2012 4.500,00 23/10/2012 4.500,00 21/11/2012 4.500,00 17/12/2012 4.500,00 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Gomes Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas - AM, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à unidade instauradora e ao responsável.